Tribunal: TJMT
Processo: 1023514-79.2023.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-26
Data de publicação: 2024-03-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1023514-79.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Multa Cominatória / Astreintes]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[EDIMAR ELIAS PAULINO - CPF: 934.228.061-72 (ADVOGADO), INDUSTRIA E COMERCIO DE CEREAIS LUCIANA LTDA - EPP - CNPJ: 01.396.829/0001-18 (AGRAVANTE), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (AGRAVADO), LAZARA DAS DORES S. LEAO EIRELI - EPP - CNPJ: 10.960.831/0001-69 (TERCEIRO INTERESSADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – EXTINTA OBRIGAÇÃO PRINCÍPAL – LIBERAÇÃO DO ALVARÁ PAGAMENTO DA MULTA E HONORÁRIOS – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – REJEITADA TODAVIA DEFERIDA A REDUÇÃO DO VALOR DA MULTA DIÁRIA NOS TERMOS DO ARTIGO 537, §1º, INCISO I, DO CPC – OFENSA AO PRINCÍPIO DA SEGURANÇA JURÍDICA – VIOLAÇÃO ARTIGO 5º, INCISO XXXVI, DA CF – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

A redução da multa, após ser liberado alvará de pagamento, com o trânsito em julgado, viola o principio da segurança jurídica, conforme preceitua a regra esculpida no inciso XXXVI, do art. 5º da Constituição Federal.

R E L A T Ó R I O

Recurso de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo, interposto por INDÚSTRIA E COMERCIO DE CEREAIS LUCIANA LTDA, em face da r. decisão prolatada pelo juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Jaciara/MT, que nos autos da Ação Declaratória c/c Obrigação de Fazer/Cumprimento de Sentença nº 0005346-60.2016.8.11.0010, Código: 86363, rejeitou a exceção de pré executividade quanto à alegação de inexigibilidade das
astreintes
, porquanto precluso o direito de o executado. Todavia, reduziu o valor da multa diária em R$ 500,00 (quinhentos reais) por dia de descumprimento, nos termos do art. 537, §1º, inciso I, do CPC, eis que se tornou excessiva; determinando que a exequente aponte aos autos cálculo do referido débito, observando-se, ainda, a incidência da multa e dos honorários na fase de cumprimento de sentença (art. 523, CPC), conforme decisão de Id. 102353616.

Sustenta que a referida decisão acarretará à agravante/terceira prejudicada a um dano sem precedentes, vez que, a pesar de figurar como terceira interessada/prejudicada, tal decisão afeta haja vista que a mesma também recebeu valores oriundos de bloqueio no rosto destes autos.

Afirma quanto da impossibilidade de redução da astreintes já paga nos autos por atingir a validade de atos jurídicos legitimamente praticados, conforme preceitua a regra esculpida no inciso XXXVI, do art. 5º da Constituição Federal, que impõe o respeito ao ato jurídico perfeito.

Argumenta que no caso em tela, trata de execução definitiva, com lastro em decisão transitada em julgado no próprio Tribunal de Justiça do Mato Grosso, sobre valores principais já devidamente confirmados por este Tribunal e devidamente pagos de forma definitiva mediante alvará judicial, prosseguindo a execução, tão somente sobre o saldo remanescente, referente a multa do art. 523, §1º do CPC, acessória ao valor principal levantado.

Acrescenta a agravante, que já recebeu o seu crédito, agora, numa reviravolta surpreendente, teria que devolver o valor de R$ 24.917.22 (vinte e quatro mil novecentos e dezessete reais e vinte e dois centavos); assim, a referida decisão que conceder o efeito suspensivo ao presente feito poderá ser modificada ou revogada a qualquer tempo, não resultando qualquer prejuízo ao Agravado, ao passo que, negado efeito suspensivo da decisão agravada, poderá o agravante executar os valores já devidamente pagos à Agravante, tornando-a devedora, com todos os efeitos maléficos, resultando em dano de difícil e incerta reparação.

Requer o recebimento do presente agravo de instrumento, com
efeito suspensivo concedendo a agravante a reforma da decisão que reduziu o valor da multa diária aplicada
, com potencial devolução do dinheiro já recebido, bem como para sustar os efeitos da decisão recorrida até decisão final de mérito do presente recurso, impedindo execução inversa sobre valores legitimamente recebido pela Agravante; a reforma da decisão que reduziu o valor das astreintes após autorizar e pagar o valor devido a agravante, o que viola o ato jurídico perfeito, resultando em possível devolução do dinheiro já recebido, e; a proibição do agravado de manejar qualquer medida executiva em face da agravante, antes do julgamento final do presente Agravo de Instrumento.

A liminar foi indeferida. (id. 1867244679)

Informações. (id. 187092733)

Contrarrazões. (id. 191044151)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme anteriormente relatado, trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo, interposto por INDÚSTRIA E COMERCIO DE CEREAIS LUCIANA LTDA, em face da r. decisão prolatada pelo juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Jaciara/MT, que nos autos da Ação Declaratória c/c Obrigação de Fazer/Cumprimento de Sentença nº 0005346-60.2016.8.11.0010, Código: 86363, rejeitou a exceção de pré - executividade quanto à alegação de inexigibilidade das astreintes, porquanto precluso o direito de o executado. Todavia, reduziu o valor da multa diária em R$ 500,00 (quinhentos reais) por dia de descumprimento, nos termos do art. 537, §1º, inciso I, do CPC, eis que se tornou excessiva; determinando que a exequente aponte aos autos cálculo do referido débito, observando-se, ainda, a incidência da multa e dos honorários na fase de cumprimento de sentença (art. 523, CPC), conforme decisão de Id. 102353616.

Pois bem.

A r. decisão merece ser reformada, eis que, no caso especifico em análise, fora esgotado os recursos do banco agravado, mantendo ao mesmo a obrigação de pagar; houve o transito em julgado da sentença, bem como a preclusão da matéria, mesmo que haja a possibilidade de revisão ora minoração da multa, pois o juízo
a quo
ordenou que agravante atualizasse os cálculos do débito, o que de pronto foi realizado e em seguida,
autorizou a expedição de alvará
para o levantamento dos valores devidos a agravante.

Portanto, nota-se que mesmo depois de extinta a obrigação principal com o pagamento já realizado nos autos, dado o deferimento da expedição dos alvarás em favor do exequente e da terceira interessada
em 25/10/2022 (id. 102353616)
, o MM. Juízo de piso entendeu pela redução, passado anos do valor da multa diária, nos termos do artigo 537, §1º, inciso I, do CPC; violando quiçá o ato jurídico perfeito e trazendo grave insegurança jurídica para a parte agravante, conforme regra do artigo 5, inciso XXXVI, da CF.

Ademais, a decisão poderá resultar na cobrança e devolução de valores já devidamente levantados de forma definitiva pelo exequente e a terceira interessada - credora com penhora no rosto dos autos, mesmo após extinta e satisfeita a obrigação principal com meio de alvará judicial,
sem qualquer ressalva.

Por fim, vale ressaltar que nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas; no caso, relativo a valores legitimamente recebido, já transitado em julgado.

Assim, tem-se que a referida decisão acarretará à agravante/terceira prejudicada haja vista que a mesma também recebeu valores oriundos de bloqueio no rosto destes autos.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao presente recurso para o fim de manter o valor da multa arbitrada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/03/2024